Tribunal: TJBA
Processo: 8057116-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057116-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: IRLANDE PIRES BRITO e outros

Advogado(s)
:
ARTUR ADLER COSTA PINTO DOS SANTOS, MAINA ARAUJO TAVARES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA DA ANVISA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação cominatória de obrigação de fazer, determinando o fornecimento do medicamento
“Golden CBD Plus 6000mg/frasco”
a menor diagnosticado com transtorno do espectro autista, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é da Justiça Estadual a competência para processar e julgar demanda que visa ao fornecimento de medicamento à base de canabidiol com autorização sanitária da ANVISA; e
(
i
i
) se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência deferida na origem.

III. Razões de decidir

3. A autorização excepcional da ANVISA para importação de medicamento à base de cannabis, ainda que não se confunda com o registro formal, evidencia a segurança sanitária do produto e afasta a incidência do Tema 500 do STF, não sendo necessária a inclusão da União no polo passivo.

4. Inexistente mora atribuível à ANVISA, mostra-se aplicável a competência da Justiça Estadual, sobretudo quando o custo anual do tratamento não atinge o patamar definido no Tema 1.234 do STF.

5. Demonstradas a imprescindibilidade clínica do medicamento, a ineficácia das alternativas disponibilizadas pelo SUS, a existência de respaldo científico e a hipossuficiência financeira do paciente, resta configurada a probabilidade do direito.

6. O perigo de dano é evidente diante do risco de agravamento do quadro clínico do menor, prevalecendo o direito fundamental à saúde.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º e 196; CPC,
arts
. 300 e 1.019, I; Lei nº 8.080/1990,
arts
. 2º, § 1º, e 6º, I, d.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 657.718 (Tema 500), Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22.05.2019; STF, RE nº 1.366.243 (Tema 1.234), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.09.2024; STJ, REsp nº 2.019.618/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.11.2022.
, RCL 82.259
Rel. Min. Edson Fachin, j. 02/09/2025)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8057116-36.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
ESTADO DA BAHIA
e como Agravados
R. L. P. B. e outro
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator